Tribunal: TJBA
Processo: 8066288-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8066288-33.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): HIRAN LEAO DUARTE APELADO: DARIO DOS SANTOS BISPO JUNIOR Advogado(s): maf 12 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA QUE SE EQUIPARA À INTIMAÇÃO PESSOAL, CONFORME ART. 5º, DA LEI N.º 11.419/2006. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se a extinção do processo por abandono da causa observou os requisitos legais, notadamente quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora para suprir a falta. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, a extinção do processo por abandono da causa exige (i) inércia do autor por mais de 30 dias, (ii) intimação pessoal para suprir a falta e (iii) manutenção da inércia após o prazo legal. 4. No caso, a parte autora foi devidamente intimada, inclusive pessoalmente, para cumprir as determinações judiciais, sob pena de extinção do feito, permanecendo inerte, configurando abandono. 5. A parte apelante, devidamente cadastrado no sistema de processo em autos eletrônicos, foi adequadamente intimado por meio do portal - artigo 246, §1º do CPC. A comunicação que se equipara à intimação pessoal, para todos os efeitos legais (art. 5º, § 6º, Lei 11.419/06) 6. Precedentes jurisprudenciais confirmam a desnecessidade de nova intimação quando demonstrado o cumprimento das formalidades legais e a inércia da parte. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: “A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa é válida quando demonstrada a intimação pessoal do autor, inclusive por meio eletrônico, e a manutenção da inércia após o prazo legal.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1º, e 485, III e §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC nº 0716827-46.2018.807.0001, Rel. Des. Esdras Neves Almeida, 6ª Turma Cível, j. 20.11.2019, PJe 03.12.2019. TJBA, APC nº 80976554620228050001, Rel. Des Jose Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, PJe 27/02/2024. TJBA, APC nº 00001679620118050137, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 23/11/2023, PJe 31/01/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8066288-33.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como apelado DARIO DOS SANTOS BISPO JUNIOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator